Tribunal: TJBA
Processo: 8005082-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005082-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIENE SILVEIRA ALMEIDA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS ACESSÓRIOS. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por ELIENE SILVEIRA ALMEIDA contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8005082-55.2023.8.05.0000, alegando omissão quanto aos pedidos acessórios de reajuste das parcelas com subsídio/vencimento básico como base de cálculo. II. Questão em discussão 2. O ponto controvertido cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos pedidos acessórios formulados na exordial do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O cabimento de embargos de declaração está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo admissíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso concreto, constatou-se a omissão do acórdão quanto ao reajuste das parcelas remuneratórias que tenham o subsídio/vencimento básico como base de cálculo, sendo imperativo o acolhimento dos embargos para sanar o vício. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: "Omissão configurada quando o acórdão deixa de se manifestar sobre pedido acessório expressamente formulado nos autos." "Nos embargos de declaração, cabe ao órgão julgador suprir a omissão constatada, com base no art. 1.022 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: Súmula 356/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8005082-55.2023.8.05.0000, em que figura como embargante ELIENE SILVEIRA ALMEIDA e como embargado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.